Tribunal: TJSP
Processo: 2223318-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE PREÇO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Fase processual inicial que exige cautela por não haver pronunciamento da parte contrária. Acervo probatório que, a este tempo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE PREÇO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Fase processual inicial que exige cautela por não haver pronunciamento da parte contrária. Acervo probatório que, a este tempo, mostra-se insuficiente para a formação da convicção. Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. Recurso desprovido.